Tribunal: STF
Processo: RHC 271423
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06.  ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.038.479, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 
2. O desprovimento do agravo regimental foi fundamentado, de modo suficiente, na inviabilidade de apreciação do habeas corpus em razão do trânsito em julgado do ato impugnado, na vedação de uso do writ como substitutivo de revisão criminal e na ausência de flagrante ilegalidade apta a autorizar concessão de ordem de ofício. 
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em embargos de declaração. 
4. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a eventualmente existente no julgado embargado, não servindo essa modalidade de recurso para contraste com outro julgado ou entendimento. 
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso. 
6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para prequestionamento, conforme precedentes. 
7. Quanto ao pedido de concessão da ordem de ofício, não se constata flagrante ilegalidade que a autorize. 
8. Embargos de declaração rejeitados.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, às penas de 17 (dezessete) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de pagamento de 2.313 (dois mil trezentos e treze) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.
Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. Contra esse decisum, foi interposto agravo interno, cujo provimento foi negado. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados, nos termos da ementa acima transcrita.
No presente recurso ordinário, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de prestação jurisdicional.
Alega “negativa de prestação jurisdicional por omissão sistemática e recusa injustificada de aplicar precedente próprio”. Argumenta que “em quatro oportunidades consecutivas, o STJ certificou que havia no processo um preso há mais de 10 anos com base em prova que sua própria Turma reconheceu ser ilícita em caso idêntico — e em nenhuma dessas quatro oportunidades disse por que, neste caso específico, isso seria diferente. Esta omissão sistemática, perpetuada por toda a cadeia decisória, extrapola o erro pontual de fundamentação e configura denegação estrutural de prestação jurisdicional”. Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer o Recorrente, em aditamento às razões do ROC já interposto, seja incluída no julgamento a seguinte tese autônoma: 
a) Reconhecimento da nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração no AgRg no HC 1.038.479/SE (julgado em 19/03/2026) por ausência de fundamentação válida, em violação ao art. 315, §2º, incisos III, IV e VI, do CPP c/c art. 93, IX, da Constituição Federal, em razão de: 
a.1) ter invocado motivos genéricos que se prestariam a rejeitar quaisquer embargos de declaração em qualquer processo, sem referência aos argumentos específicos da defesa (inciso III);
a.2) ter omitido análise do fato novo superveniente — desaparecimento certificado das mídias das interceptações em 09/01/2026 — argumento que, em tese, seria capaz de infirmar a conclusão de "ausência de flagrante ilegalidade" (inciso IV); 
a.3) ter recusado realizar o distinguish do HC 867.778/SP (6ª Turma/STJ), precedente expressamente invocado pela defesa, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento nem declarar a superação do entendimento (inciso VI); 
b) Como consequência da nulidade reconhecida, seja determinado, em caráter preferencial: 
b.1) o julgamento direto do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento no efeito devolutivo pleno do ROC (art. 102, II, "a", CF/88) e nos elementos já existentes nos autos, que são suficientes para o julgamento imediato: (i) o ACIT com a confissão policial da fishing expedition; (ii) a certidão da COPE sobre o desaparecimento das mídias; e (iii) o HC 867.778/SP, de aplicação estruturalmente idêntica ao caso concreto; 
b.2) alternativamente, a cassação do acórdão dos EDcl com determinação de novo julgamento pelo STJ com fundamentação analítica válida, especialmente mediante o enfrentamento fundamentado do HC 867.778/SP, com realização de distinguishing expresso ou declaração de superação do entendimento com indicação do julgado superador; 
c) Seja mantido o pedido de medida liminar para expedição imediata de alvará de soltura em favor do Recorrente CLAUDIO VIEIRA DE LIMA, cujos fundamentos, robustecidos pela presente tese autônoma, demonstram com ainda maior clareza a situação de constrangimento ilegal flagrante.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na decisão embargada. 
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, conforme registrado no acórdão embargado, a decisão agravada não conheceu do habeas corpus por se voltar contra ato já transitado em julgado, consignou a impossibilidade de utilização do writ como substitutivo de revisão criminal, por supressão de instância, e afastou a existência de flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão de ordem de ofício (fls. 794-795). 
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão embargado (fls. 797-802):
[...]
Vale destacar que o precedente proferido no HC n. 867.778/SP trata de situação diversa, na qual o writ foi impetrado contra acórdão proferido em outro habeas corpus. 
No presente caso, a defesa pretende impugnar acórdão proferido em julgamento de apelação proferido em 2017, com trânsito em julgado 19/07/2018, ao argumento de ocorrência de ilegalidade de elementos na instrução processual, o que, como já se disse, não é cabível na via estreita do habeas corpus. 
Ademais, não cabe “a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.597.307/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024; e EDcl no AgRg no AREsp n. 2.487.334/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). 
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024. 
Ademais, a contradição que permite o acolhimento de embargos declaratórios é a que eventualmente ocorra dentro do próprio julgado, o que não se alegou no recurso em apreço. A propósito:
[...]
Extrai-se do art. 647 do Código de Processo Penal que a ordem de habeas corpus será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, contexto no qual, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do CPP, a ordem poderá ser expedida de ofício. 
Trata-se, portanto, de iniciativa do julgador a ser adotada quando constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não servindo “para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/4/2021). 
Nesse sentido:
[...]
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de declaração, nada havendo que se possa acolher. 
Ressalte-se, por fim, que as questões suscitadas nas fls. 858-874 e 876-874, além de não terem sido apreciadas na origem, não foram suscitadas nos recursos anteriores, caracterizando indevida inovação recursal. 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”
 
Com efeito, verifico que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. 
Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022) 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente